Tribunal: TJBA
Processo: 0333735-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0333735-74.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DOS COOBRIGADOS. REJEITADA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. MULTA FISCAL. PERCENTUAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO. Alegou o Apelante que, não havendo prova de quaisquer excessos de poderes ou infração a lei, não há que se atribuir quaisquer responsabilidades ao gerente, diretor ou representante, requerendo a exclusão dos coobrigados dos registros da CDA e consequentemente da condição de responsáveis pelo pagamento do crédito tributário. Do exame da CDA, constante dos autos da execução fiscal, não se verifica a inclusão dos coobrigados suscitados, como bem afirmado na sentença vergastada. Preliminar Rejeitada. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto deve ser indeferido se não restaram presentes os requisitos autorizadores insertos no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC, pelo que o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. A lista de serviços prevista no Decreto-lei nº 406/1968, com redação dada pela na Lei Complementar nº 116/2003, reproduzida pela legislação local através da Lei Municipal nº 7.186/06, deve ser interpretada de forma extensiva, por não ser razoável exigir que a lei discrimine todas as hipóteses de incidência do ISS. À tarifa de adiantamento a depositantes incide ISS por nela serem lançadas as receitas oriundas da prestação de serviços, que ocorrem por ocasião da contratação/renovação de crédito quando há o chamado "excesso de limite". O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a abusividade da multa punitiva só se configura caso arbitrada acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo, não se configurando violação ao não confisco, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor atribuído à multa no percentual de 71,78% do total do imposto. Considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal do Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0333735-74.2016.8.05.0001 , da comarca desta capital, em que são partes como Apelante- ITAU UNIBANCO S.A. e Apelado Município do Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, 7